Tribunal: STF
Processo: ARE 1589836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO DE RORAIMA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89 DO ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 60/2009. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VEDAÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR AO ATO DE ENQUADRAMENTO PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL 79/2014. NOVA PARAMETRIZAÇÃO. TERMO DE OPÇÃO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI N. 12.800/2013. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de ação em que ex-servidor do Estado de Roraima, transposto para quadro em extinção da União Federal, nos termos do art. 89 do ADCT - com a redação dada pela EC n. 60/2009 -, postula o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas à data da formalização da opção pela transposição funcional. 2. A Emenda Constitucional nº 60/2009 conferiu nova redação ao art. 89 do ADCT, assegurando aos integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais do ex-Território Federal de Rondônia que se encontrassem no exercício regular de suas funções prestando serviço àquele ex-Território na data em que foi transformado em Estado, bem como os servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987, o direito de pela transposição para o quadro em extinção da administração federal, “assegurados os direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias.” 3. Em regulamentação à EC nº 60/2009, veio a ser editada a Lei nº 12.249/2010, que, em seu art. 86, dispôs sobre a possibilidade de opção dos servidores beneficiados pela transposição, com a reiteração, em seu parágrafo único, da vedação ao pagamento de diferenças remuneratórias, e, posteriormente, veio a lume a Lei nº 12.800/2013, em cujo art. 2º estabeleceu que, para os servidores das carreiras de magistério que já houvessem manifestado sua opção pela transposição, o marco temporal para a sua concretização seria fixado em 01/03/2014, enquanto para os demais servidores esse marco corresponderia à data de 01/01/2014. 4. Conferindo nova regulação à matéria, a Emenda Constitucional nº 79/2014 fixou, em seu art. 4º, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a União regulamentasse “o enquadramento de servidores estabelecido no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e no art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”, com a ressalva de que, no "caso de a União não regulamentar o enquadramento previsto no caput, o optante tem direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde a data do encerramento do prazo para a regulamentação referida neste artigo.” (parágrafo único). 5. O art. 9º da EC nº 79/2014, por sua vez, passou a consignar que essa vedação de pagamento retroativo alcançaria as parcelas anteriores ao enquadramento, ou seja, apenas a partir da promulgação da EC nº 79/2014 é que se definiu de forma concreta que o marco temporal da vedação à retroação dos efeitos financeiros seria a data do enquadramento do servidor. 6. Com a edição da MP nº 660/2014, convertida na Lei nº 13.121/2015, foi regulamentada a matéria dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pela EC nº 79/2014 e, com isso, afastou-se a ressalva quanto à única possibilidade prevista na EC nº 79/2014 para o pagamento de parcelas anteriores ao enquadramento, para os servidores que efetuaram a opção na vigência da referida emenda constitucional. 7. A regulamentação do art. 89 do ADCT – alterado pela EC nº 60/2009 –, realizada em conjunto pelas Leis nºs 12.249/2010 e 12.800/2013, possibilitou, conforme se depreende do art. 2º desse último regramento legal, o pagamento das diferenças decorrentes da transposição, nos "casos da opção de que trata o art. 86 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, a partir de 1º de março de 2014, em relação aos integrantes das Carreiras de magistério, e a partir de 1º de janeiro de 2014, nos demais casos”. 8. Segundo a normatização da matéria, os servidores que optaram pela transposição enquanto válidos os critérios temporais resultantes da aplicação conjunta da Emenda Constitucional nº 60/2009 e do art. 2º da Lei nº12.800/2003, com sua redação original, têm direito adquirido à observância dos marcos temporais fixados na norma regulamentadora ("a partir de 1º de março de 2014, em relação aos integrantes das Carreiras de magistério, e a partir de 1º de janeiro de 2014, nos demais casos"); por outro lado, como a vedação ao pagamento de valores pretéritos ao ato de enquadramento apenas surgiu com a EC nº 79/2014, esse regramento somente é aplicável aos servidores que formalizaram a opção na vigência dessa norma constitucional. Precedentes desta Corte. 9. Assim, a produção dos efeitos financeiros da transposição deve ter seu termo inicial fixado a partir: i) da data de 01/03/2014, se integrante das carreiras de magistério, e de 01/01/2014 para os demais servidores, se o termo de opção tiver sido feito durante a vigência do art. 2º da Lei nº 12.800/2013; (...)

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) EC 60/2009; 79/2014 e 98/2017 e 5º, LXXVIII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). EC 60/2009 da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente